Tribunal: STF
Processo: Rcl 77486
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sode Intermediação de Negócios S.A, Magalu Log Serviços Logísticos Ltda e Magazine Luíza S/A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0011761- 52.2021.5.15.0130, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e nas ADI ‘s nº 3.991 e 5.625.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi demandada por Fernando Mendes Germano da Silva, tendo a autoridade reclamada reconhecido vínculo de emprego pela prestação de serviço de entrega de mercadorias via aplicativo.



    Defende que a autoridade reclamada violou os precedentes supracitados, porquanto



    “[o] juízo reclamado afasta a eficácia do contrato constituído e declara a existência de vínculo, desconsiderando entendimento firmado pela Corte Suprema que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho e não somente da modalidade emprego.” (e-doc. 1, p. 20)



    Requer



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011761-52.2021.5.15.0130 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão proferida pela 3ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Ação Trabalhista nº 0011761-52.2021.5.15.0130, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, ADPF 324, ADC n. 48, ADC n. 66, ADI’s 3991 e 5625;”.



    É o relatório. Decido. 



    Nestes autos, Sode Intermediacao de Negócios S.A, Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e Magazine Luíza S/A. insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com Fernando Mendes Germano da Silva, por acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011761- 52.2021.5.15.0130.segue transcrita:



    “A sentença de origem reconheceu e declarou a existência de "liame empregatício entre as partes, nos termos declarados na proemial, isto é, com vigência de 31/08/2021 até 11/11/2021, na função de Motoboy, com remuneração equivalente ao apontado nos citados documentos". (...)



    Não há controvérsia sobre o fato de que o autor prestou serviços para a 1ª reclamada, fato objeto de confissão real e concreta da mesma. Neste sentido, a reclamada afirmou em depoimento pessoal que o reclamante fez entregas de mercadorias da loja Magazine Luiza no período de agosto a novembro de 2021, através do aplicativo da 1ª reclamada (13min25seg do depoimento pessoal). 



    A despeito da tese da 1ª reclamada no sentido de que "não presta qualquer serviço de entrega tampouco se assemelha a uma empresa de transporte", mas sim atua na "intermediação de negócios por meio da disponibilização de plataforma online, permitindo a aproximação entre consumidores e fornecedores de serviços de transporte de mercadorias", é fato inconteste que o aplicativo disponibilizado e gerenciado pela 1ª reclamada atuou diretamente na entrega de mercadorias de empresas de seu grupo econômico. Note-se que em depoimento pessoal ficou esclarecido que ambas as reclamadas integram o grupo econômico formado pela empresa Magazine Luiza. 



    Cumpre perquirir, portanto, a natureza jurídica da relação empreendida pelas partes, à luz do princípio da primazia da realidade.



    Na esteira das conclusões acima, não há dúvida da existência de relação laboral entre as partes, limitando-se a reclamada a atribuir a esta relação qualificação diversa daquela preconizada no artigo 3º da CLT. (...)



     As relações de trabalho autônomo guardam com a relação empregatícia traços comuns, como a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade e o caráter de contrato de atividade, distinguindo-se, no entanto, pela autonomia presente nas primeiras e na subordinação presente na segunda.



    (...)



    Impõe-se, destarte, com fulcro no artigo 9º da CLT, a nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos firmado e a consequente declaração judicial do vínculo de emprego pelo período incontroverso de prestação de serviços, como reconhecido na origem.” (e-Doc. 18)



    Verifico que, no presente caso, o cerne da controvérsia está circunscrito à constituição de vínculo empregatício com entregador de mercadorias via aplicativo e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1.291 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, sob a ótica inclusive do entendimento firmado no julgamento da da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18.



    No RE nº 1.446.336 (vinculado ao Tema nº 1.1291 RG), o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.446.336 - Tema nº 1.291 RG), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade deste Supremo Tribunal Federal por decisão fundada em temática relacionada à constituição de vínculo empregatício de motorista de aplicativo de prestação de serviços com empresa criadora e administradora da plataforma digital intermediadora constitui subversão à sistemática da repercussão geral, o que sugere o desenvolvimento desse debate pelas vias recursais ordinárias, inclusive, com o respectivo sobrestamento na origem de eventual recurso extraordinário, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente